Tribunal: TJES
Processo: 0018654-24.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018654-24.2006.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: BRAMEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO – DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda
” (STJ, AgInt-AREsp 1.875.947; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/11/2021; DJE 10/12/2021);

2.
O novel entendimento já vem sendo acompanhado por esta c. Primeira Câmara Cível, que em julgamento estendido concluiu da mesma forma (TJES; AC 0013044-06.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Des.ª Janete Vargas Simões; Julg. 31/05/2022; DJES 05/07/2022);

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença de fls. 69/71, integrada pela decisão de fls. 87/88, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou extinta a
Execução Fiscal
movida em face
BRAMEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, mas deixou de condená-la ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas
razões recursais
, o Município apelante aduz que, por força do princípio da causalidade, a empresa apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários, embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento procedido antes da citação (fls. 90/93-v).

A apelada ofertou
contrarrazões
, argumentando que não deve ser condenada ao pagamento dos honorários pois procedeu o adimplemento do valor exequendo mais de dois anos antes de sua citação, de forma que o Município apelante foi quem indevidamente impulsionou a execução fiscal (fls. 95/99).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018654-24.2006.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA:
BRAMEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a r. sentença de fls. 69/71, integrada pela decisão de fls. 87/88, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que julgou extinta a
Execução Fiscal
movida em face
BRAMEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, mas deixou de condená-la ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em suas
razões recursais
, o Município apelante aduz que, por força do princípio da causalidade, a empresa apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários, embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento procedido antes da citação (fls. 90/93-v).

A apelada ofertou
contrarrazões
, argumentando que não deve ser condenada ao pagamento dos honorários pois procedeu o adimplemento do valor exequendo mais de dois anos antes de sua citação, de forma que o Município apelante foi quem indevidamente impulsionou a execução fiscal (fls. 95/99).

Pois bem.

Cuida-se, na origem, de execução fiscal movida pelo apelante em face da apelada, relativa ao crédito inscrito na CDA n. 1.522/2006, correspondente ao valor de R$ 3.310,21 (três mil e trezentos e dez reais e vinte e um centavos).

A execução foi ajuizada em setembro de 2006 (fl. 02), mas a citação foi procedida apenas em outubro de 2015 (fl. 40). Após a oposição da exceção de pré-executividade (fls. 41/53) e a respectiva manifestação do Município (fls. 62/62-v), o d. Juízo de origem proferiu sentença afastando as teses de nulidade da CDA e de prescrição, mas acolhendo a tese do pagamento procedido em 2013 – antes mesmo da citação – e extinguindo a execução fiscal, sem, contudo, condenar a empresa apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais (fls. 69/71 e 87/88). Contra esse último ponto se insurgiu o Município apelante neste recurso, como visto mais acima.

Vejo que agiu com acerto o d. Juízo de origem, pois houve o adimplemento voluntário da dívida no longínquo ano de 2013, antes mesmo da triangularização da demanda, a qual só foi prolongada em razão da desídia do Município em comunicar de pronto a extinção do crédito.

O atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema também é no sentido do “
Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda
” (STJ, AgInt-AREsp 1.875.947; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 09/11/2021; DJE 10/12/2021).

O novel entendimento já vem sendo acompanhado por esta c. Primeira Câmara Cível, que em julgamento estendido assim concluiu:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre o tema, colhe-se do colendo STJ o entendimento no sentido do
"[...]Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes. [... ]"(RESP 1915735/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 03/11/2021)
.2. Aliás, dito entendimento predomina no âmbito deste TJES, motivo pelo qual é reconhecido o acerto da sentença recorrida que afasta a condenação da parte executada no pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a quitação do débito tributário se deu antes da citação no feito executivo fiscal. 3. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 0013044-06.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 31/05/2022; DJES 05/07/2022)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de majorar honorários sucumbenciais, pois não arbitrados na origem (CPC, art. 85, § 11
1
).

É como voto.

1
Art. 85 [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.